Tribunal: TJDFT
Processo: 0706832-46.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0706832-46.2017.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por DORVALINO PEDRO DAGOSTINI (exequente) contra a decisão proferida na Liquidação de Sentença no 0705226-77 (ID 7003099 - Págs. 1/7, do processo de origem), pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília - DF, que declinou da competência em favor da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. Preparo regular (ID 1655990 - Pág. 1). Decisão proferida por esta relatoria (ID 1679581 - Págs. 1/3), em que deferi o pedido de suspensão dos efeitos da decisão recorrida. A União informou (ID 2011927 - Pág. 1) que o STJ, no âmbito da ação civil pública n° 94.8514-1, concedeu efeito suspensivo aos embargos de divergência opostos pela União e pelo Banco do Brasil, o que, na prática, impediria o prosseguimento de execuções provisórias e liquidação do REsp 1.319.232/DF, e requereu a suspensão do processo até o julgamento de referido recurso no âmbito da Corte Superior. Considerando que o Ministro Francisco Falcão, do Superior Tribunal de Justiça, ao examinar os Embargos de Divergência em REsp no 1.319.232/DF, concedeu efeito suspensivo ao referido embargo, determinei o sobrestamento do agravo de instrumento (ID 2058090 - Págs. 1/3) até ulterior deliberação pelo plenário do Superior Tribunal de Justiça. O agravante juntou petição (ID 15335124 - Págs. 1/4) em que requer o prosseguimento do feito, tendo em vista o julgamento pelo STJ do EDREsp no 1.319.232-DF, na sessão de 16/10/2019. Juntou em anexo, o julgamento do STJ (ID 15335125 - Págs. 1/33, ID 15335126 – Pág. 1 e ID 15335127 - Págs. 1/3). É o relatório. A petição juntada pelo agravante noticia o julgamento pelo STJ do EDREsp no 1.319.232-DF, na sessão de 16/10/2019, e requer o prosseguimento do feito. Verifica-se a juntada aos autos dos julgamentos proferidos pelo STJ, conforme IDs 15335125 - Págs. 1/33, 15335126 – Pág. 1 e 15335127 - Págs. 1/3. Assim ao agravado/executado para, querendo, se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. Após, nova conclusão. Brasília-DF, 2 de abril de 2020 19:08:22. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator